Tribunal: TJDFT
Processo: 0737618-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737618-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRANY MOURA GOMES DE LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 58882093, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 10 de maio de 2024 17:55:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador